Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016716-68.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: ARI GUNTZEL E SELI BRATZ GUNTZEL
AGRAVADA: AGRÍCOLA ALVORADA S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA DEMANDA CONTRA CODEVEDORES – SÚMULA 581 DO STJ – CPR QUALIFICADA POR SISTEMA “BARTER” – APARENTEMENTE NÃO SUBMISSA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO NA VIA DE LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME PROFUNDO DA RELAÇÃO DE CREDITOS/DÉBITOS A SER ELUCIDADA EM SEARA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – POSSÍVEL COMPENSAÇÃO (ART. 368 DO CC) – JUNTADAS NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM APARENTE FORNECIMENTO DOS INSUMOS DANDO ENSEJO À EXIGIBILIDADE DA CPR EXECUTADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Analisando as peças inicial e de emenda apresentadas na origem (que antecederam o indeferimento da liminar) em contraste com os argumentos recursais, observa-se que os argumentos da insurgência recursal foram substancialmente apresentados ao crivo de conhecimento e deliberação do juízo de primeiro grau. Rejeitado o argumento preliminar contrarrecursal de supressão de instância.
Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
A execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1o do CPC.
Os próprios recorrentes admitem que são avalistas do crédito objeto da execução principal, de tal modo que, mesmo que eventualmente seja reconhecido pelo juízo da recuperação judicial que o crédito é concursal e está a ela submetido, isto não impede o seguimento da execução, isso porque há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005, ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Analisando a CPR objeto da execução processo número 1002252-25.2024.8.11.0037, observa-se que se trata de operação denominada “Barter”, onde o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravada ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, sendo que tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei no. 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, o que deverá ser objeto de precisa deliberação na seara da própria recuperação judicial.
Não há, a priori, qualquer prejudicialidade entre a execução promovida contra os embargantes e o processo de recuperação judicial.
No que toca ao pedido para que seja determinado o desbloqueio de pagamento de créditos, lendo e relendo a redação do art. 919 do CPC, o qual regula a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, chega-se a lógica inferência de que a liminar nesta seara e via eleita somente determinaria, acaso presentes os requisitos necessários, a suspensão da execução, não havendo autorização processual alguma para, nos limites da via eleita de embargos à execução, promover o pretendido desbloqueio de créditos em favor dos executados, o que, ao menos a priori, a meu ver, demandaria ação autônoma adequada para que fosse vindicada outra questão que não a suspensão da execução.
A análise da juridicidade da medida de bloqueio de créditos promovida pela parte agravada envolve questão bastante intrincada no que atine ao quantum de créditos/débitos recíprocos entre as partes, exame que se confunde com o próprio mérito dos embargos à execução, a ser melhor elucidado em seara de instrução, e que pode ser aparentemente legítimo à luz do instituto da compensação (art. 368 do CC).
A demonstração da efetiva entrega dos insumos para a exigibilidade da CPR objeto de execução é questão que toca o próprio mérito da insurgência de embargos, sendo que, aparentemente, analisando a impugnação aos embargos à execução apresentada na origem, observa-se que foram coligidas as notas fiscais dos produtos objeto da operação, o que demonstra, a priori, a exigibilidade do título exequendo, exame que, como já assinalado, deverá ser objeto de exauriente exame na seara do deslinde do mérito dos embargos à execução.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016716-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), ARI GUNTZEL - CPF: 149.865.400-25 (AGRAVANTE), SELI BRATZ GUNTZEL - CPF: 862.014.171-68 (AGRAVANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA DEMANDA CONTRA CODEVEDORES – SÚMULA 581 DO STJ – CPR QUALIFICADA POR SISTEMA “BARTER” – APARENTEMENTE NÃO SUBMISSA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO NA VIA DE LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME PROFUNDO DA RELAÇÃO DE CREDITOS/DÉBITOS A SER ELUCIDADA EM SEARA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – POSSÍVEL COMPENSAÇÃO (ART. 368 DO CC) – JUNTADAS NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM APARENTE FORNECIMENTO DOS INSUMOS DANDO ENSEJO À EXIGIBILIDADE DA CPR EXECUTADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Analisando as peças inicial e de emenda apresentadas na origem (que antecederam o indeferimento da liminar) em contraste com os argumentos recursais, observa-se que os argumentos da insurgência recursal foram substancialmente apresentados ao crivo de conhecimento e deliberação do juízo de primeiro grau. Rejeitado o argumento preliminar contrarrecursal de supressão de instância.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

A execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1o do CPC.

Os próprios recorrentes admitem que são avalistas do crédito objeto da execução principal, de tal modo que, mesmo que eventualmente seja reconhecido pelo juízo da recuperação judicial que o crédito é concursal e está a ela submetido, isto não impede o seguimento da execução, isso porque há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581, no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005, ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Analisando a CPR objeto da execução processo número 1002252-25.2024.8.11.0037, observa-se que se trata de operação denominada “Barter”, onde o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravada ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, sendo que tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei no. 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, o que deverá ser objeto de precisa deliberação na seara da própria recuperação judicial.

Não há,
a priori
, qualquer prejudicialidade entre a execução promovida contra os embargantes e o processo de recuperação judicial.

No que toca ao pedido para que seja determinado o desbloqueio de pagamento de créditos, lendo e relendo a redação do art. 919 do CPC, o qual regula a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, chega-se a lógica inferência de que a liminar nesta seara e via eleita somente determinaria, acaso presentes os requisitos necessários, a suspensão da execução, não havendo autorização processual alguma para, nos limites da via eleita de embargos à execução, promover o pretendido desbloqueio de créditos em favor dos executados, o que, ao menos
a priori
, a meu ver, demandaria ação autônoma adequada para que fosse vindicada outra questão que não a suspensão da execução.

A análise da juridicidade da medida de bloqueio de créditos promovida pela parte agravada envolve questão bastante intrincada no que atine ao
quantum
de créditos/débitos recíprocos entre as partes, exame que se confunde com o próprio mérito dos embargos à execução, a ser melhor elucidado em seara de instrução, e que pode ser aparentemente legítimo à luz do instituto da compensação (art. 368 do CC).

A demonstração da efetiva entrega dos insumos para a exigibilidade da CPR objeto de execução é questão que toca o próprio mérito da insurgência de embargos, sendo que, aparentemente, analisando a impugnação aos embargos à execução apresentada na origem, observa-se que foram coligidas as notas fiscais dos produtos objeto da operação, o que demonstra,
a priori
, a exigibilidade do título exequendo, exame que, como já assinalado, deverá ser objeto de exauriente exame na seara do deslinde do mérito dos embargos à execução.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016716-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ARI GUNTZEL E SELI BRATZ GUNTZEL

AGRAVADA:

AGRÍCOLA ALVORADA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARI GUNTZEL
e
SELI BRATZ GUNTZEL
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução número 1003512-40.2024.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, a qual indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo à execução.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que são avalistas do crédito objeto da execução de título executivo extrajudicial número 10002252-25.2024.8.11.0037, havendo prejudicialidade externa à execução, porque, sendo
“o crédito sub examine considerado de natureza concursal, eis que o seu fato gerador se deu anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial, ele será submetido ao plano de recuperação judicial”
, de tal feita que
“apresentado o referido plano de forma tempestiva e, sendo homologado pelo Juízo, seja pela ausência de objeção do credor ou pela sua aprovação em assembleia geral de credores, irá se operar o instituto da novação dos créditos submetidos ao plano, sujeitando todos os devedores e garantidores”
(sic).

Assevera que a continuidade da execução
“seja em desfavor dos devedores principais, seja em desfavor dos avalistas/garantidores, ora Agravantes, está condicionada a homologação do plano de recuperação judicial a ser apresentado no processo no 1003716-89.2024.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT”
, sendo que
“a continuidade da ação de execução está condicionada à declaração da natureza do crédito em discussão e à homologação do plano de recuperação judicial, inclusive em face dos terceiros garantidores, ora Embargantes”
, pelo que
“a ação de execução no 1002252-25.2024.8.11.0037 deverá ser suspensa, ao menos até o reconhecimento e declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) em discussão pelo Juízo da Recuperação Judicial ou até a homologação do plano de recuperação judicial, seja pela ausência de objeção de credores, seja pela sua aprovação em sede de assembleia geral de credores”
(sic).

Salienta que
“a Agravada promoveu a retenção de créditos, já liquidados, justamente em razão da suposta inadimplência das obrigações insculpidas na Cédula de Produto Rural Exequenda”
, que
“o liame entre os créditos existentes em favor dos Agravantes e a retenção indevida é justamente a suposta inadimplência da Cédula de Produto Rural 47/2024”
, sendo que
“o pleito antecipatório tem o cunho de determinar a liberação dos créditos retidos motivados pelo inadimplemento da Cédula sub examine, e não em decorrência de eventuais outras garantias e obrigações”
, além de que
“a retenção de valores pertencentes aos avalistas, uma vez que já houve a liquidação dos grãos, é totalmente injurídica, eis que o procedimento adotado pela Agravada para satisfazer o seu crédito, ao ajuizar a execução de título extrajudicial de origem, foi o da entrega de coisa incerta, previsto no art. 811 e seguintes do Código de Processo Civil”
, não se revelando
“possível a retenção de créditos de titularidade dos avalistas no uso arbitrário das próprias razões, o que teria o condão de violar o próprio procedimento processual”
(sic).

Pontua que deve ser desfeito o bloqueio empreendido pela parte embargada em razão do crédito executado, porque se
“mantiver a retenção indevida de créditos/valores, em razão da relação jurídica estabelecida pela CPR 47/2024, estes não estarão disponíveis para eventuais outras obrigações, causando um efeito de “bola de neve” e um endividamento completamente despropositado aos Agravantes”
(sic).

Salienta que
“não se objetiva a declaração da inexigibilidade da Cédula em questão em sede de tutela de urgência, e sim, ante a demonstração de todos os elementos, o acautelamento do direito que assiste aos Agravantes tão somente, enquanto os Embargos à Execução de origem pendem de julgamento”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja
“determinada a suspensão da ação de execução que deu ensejo aos Embargos de origem, haja vista a relação de prejudicialidade externa ocorrida pelo ajuizamento pretérito da ação de recuperação judicial no 1003716-89.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT”
ou, subsidiariamente,
“que a ação de execução seja suspensa, ao menos, até a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos amplos fundamentos apresentados”
(sic).

No mérito do recurso, pede o seu provimento
“determinando-se a suspensão da ação de execução em razão da existência de prejudicialidade externa, ao menos até a declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) nos autos da recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação judicial; a determinação da liberação dos créditos retidos indevidamente pela Agravada, uma vez que o suposto inadimplemento da obrigação em discussão consubstancia o liame para tal ato, e; atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 220973673.

A almejada liminar recursal foi
indeferida
por mim em 01/07/2024, na decisão Id. 222806291.

A parte recorrente opôs, na peça Id. 225144180, embargos de declaração contra a decisão monocrática, pugnando que
“seja apreciado o pleito de antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a liberação de valores/créditos dos Agravantes/Embargantes, especificamente em razão do suposto inadimplemento da CPR em discussão pelos seus emitentes, referentes a contratos de fixação de preço e entrega de grãos de milho e soja de safras pretéritas”
(sic).

Contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 226353158, pela rejeição do recurso.

Intimada, a parte agravada AGRÍCOLA ALVORADA S/A apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 226891655, suscitando a preliminar de supressão de instância, porque
“os Agravantes, com objetivo de obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, utilizam-se de argumentos que sequer foram analisados pelo de primeiro grau”
, sendo que
“se os agravantes entendem que o Juízo a quo foi omisso, por deixar de analisar as questões da prejudicialidade externa e da exigibilidade do título, em sede de tutela de urgência, deveria ter oposto embargos de declaração em face da decisão desfavorável, posto que este é o recurso cabível para análise de eventuais omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, não podendo se valer do Agravo de instrumento para tanto”
(sic).

Meritoriamente, defende que não estão satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento da liminar em seara de embargos à execução, salientando que se não tivesse cumprido a contraprestação consistente na entrega de insumos para financiar a lavoura, não haveria então motivo para que os devedores principais teriam incluído a ora agravada como credora nos autos da Recuperação Judicial, além de que
“a CPR 47/2024 não se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, visto que é representativa de operação de troca por insumos (barter) e de antecipação / adiantamento de preço, o qual automaticamente exclui o referido crédito dos efeitos da Recuperação Judicial, conforme texto expresso da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR), através do seu artigo 11”
(sic).

No mais, assevera que
“se acredita que possui créditos a receber da Agravada, bem que se entende que as cotações utilizadas para fixar os preços dos grãos de Soja e Milho que estão depositados na Agravada não correspondem às cotações praticadas no mercado, deve então adotar as medidas judiciais cabíveis, vez que as já adotadas (embargos à execução e agravo de instrumento) não são os meios processuais adequados para discutir tais alegações”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Nas peças Ids. 240380651 e 240625181, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual e pedem a realização e sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante no Id. 225144180, ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada referida questão, conforme relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que são avalistas do crédito objeto da execução de título executivo extrajudicial número 10002252-25.2024.8.11.0037, havendo prejudicialidade externa à execução, porque, sendo
“o crédito sub examine considerado de natureza concursal, eis que o seu fato gerador se deu anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial, ele será submetido ao plano de recuperação judicial”
, de tal feita que
“apresentado o referido plano de forma tempestiva e, sendo homologado pelo Juízo, seja pela ausência de objeção do credor ou pela sua aprovação em assembleia geral de credores, irá se operar o instituto da novação dos créditos submetidos ao plano, sujeitando todos os devedores e garantidores”
(sic).

Assevera que a continuidade da execução
“seja em desfavor dos devedores principais, seja em desfavor dos avalistas/garantidores, ora Agravantes, está condicionada a homologação do plano de recuperação judicial a ser apresentado no processo no 1003716-89.2024.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT”
, sendo que
“a continuidade da ação de execução está condicionada à declaração da natureza do crédito em discussão e à homologação do plano de recuperação judicial, inclusive em face dos terceiros garantidores, ora Embargantes”
, pelo que
“a ação de execução no 1002252-25.2024.8.11.0037 deverá ser suspensa, ao menos até o reconhecimento e declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) em discussão pelo Juízo da Recuperação Judicial ou até a homologação do plano de recuperação judicial, seja pela ausência de objeção de credores, seja pela sua aprovação em sede de assembleia geral de credores”
(sic).

Salienta que
“a Agravada promoveu a retenção de créditos, já liquidados, justamente em razão da suposta inadimplência das obrigações insculpidas na Cédula de Produto Rural Exequenda”
, que
“o liame entre os créditos existentes em favor dos Agravantes e a retenção indevida é justamente a suposta inadimplência da Cédula de Produto Rural 47/2024”
, sendo que
“o pleito antecipatório tem o cunho de determinar a liberação dos créditos retidos motivados pelo inadimplemento da Cédula sub examine, e não em decorrência de eventuais outras garantias e obrigações”
, além de que
“a retenção de valores pertencentes aos avalistas, uma vez que já houve a liquidação dos grãos, é totalmente injurídica, eis que o procedimento adotado pela Agravada para satisfazer o seu crédito, ao ajuizar a execução de título extrajudicial de origem, foi o da entrega de coisa incerta, previsto no art. 811 e seguintes do Código de Processo Civil”
, não se revelando
“possível a retenção de créditos de titularidade dos avalistas no uso arbitrário das próprias razões, o que teria o condão de violar o próprio procedimento processual”
(sic).

Pontua que deve ser desfeito o bloqueio empreendido pela parte embargada em razão do crédito executado, porque se
“mantiver a retenção indevida de créditos/valores, em razão da relação jurídica estabelecida pela CPR 47/2024, estes não estarão disponíveis para eventuais outras obrigações, causando um efeito de “bola de neve” e um endividamento completamente despropositado aos Agravantes”
(sic).

Salienta que
“não se objetiva a declaração da inexigibilidade da Cédula em questão em sede de tutela de urgência, e sim, ante a demonstração de todos os elementos, o acautelamento do direito que assiste aos Agravantes tão somente, enquanto os Embargos à Execução de origem pendem de julgamento”
(sic).

No mérito do recurso, pede o seu provimento
“determinando-se a suspensão da ação de execução em razão da existência de prejudicialidade externa, ao menos até a declaração da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) nos autos da recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação judicial; a determinação da liberação dos créditos retidos indevidamente pela Agravada, uma vez que o suposto inadimplemento da obrigação em discussão consubstancia o liame para tal ato, e; atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos etc.

Nos termos do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, acrescentando o § 1o que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A regra, portanto, é ausência de efeito suspensivo. Para a incidência da exceção são necessários os seguintes requisitos: i) requerimento do embargante; ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; iii) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda, por sua vez, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A parte exequente formalizou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porém a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Sobreleva registrar, por oportuno, que ainda que o Juízo viesse a considerar o crédito retido como garantia da execução, tal crédito não seria suficiente, eis que o valor da causa na execução é de R$ 4.679.430,21 e o valor do crédito dos embargantes é de R$ 1.775.389,05. Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução. Quanto ao pedido de liberação do crédito retido pela embargada, a própria parte embargante afirma que a retenção recai sobre créditos sabidamente garantidores e destinados ao adimplemento de outras operações, fato que revela a impertinência do pedido, ante a inadequação da via eleita. Com efeito, tratando-se de crédito que não possui qualquer relação com a obrigação discutida, a parte deve valer-se do meio processual adequado, não sendo os embargos à execução a via apropriada para tal fim, inclusive por tratar-se de demanda com natureza jurídica de defesa em relação à ação executiva em curso.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos (Num. 155089621). Ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.920, I). Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, diversamente do aduz a parte recorrida em preliminar contrarrecursal, analisando as peças inicial e de emenda apresentadas na origem (que antecederam o indeferimento da liminar) em contraste com os argumentos recursais, observa-se que os argumentos da insurgência recursal foram substancialmente apresentados ao crivo de conhecimento e deliberação do juízo de primeiro grau.

Destarte,
REJEITO
o argumento preliminar contrarrecursal de supressão de instância.

No mérito do recurso, analisando a pretensão recursal, infere-se que não se faz presente a alegada probabilidade do direito para fins de se deferimento do almejado efeito suspensivo em seara de embargos à execução.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia
do
juízo
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
NÃO EVIDENCIADOS INITIO LITIS. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser
liminarmente
deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
O art. 919, § 1o, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos
embargos
à
execução
quando presentes, concomitantemente, os seguintes
requisitos
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia
do
juízo
.
Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos
requisitos
exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(N.U 1003090-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (destaquei)

Neste contexto, cumpre anotar que a execução na origem
não
está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1o, do CPC, o que, por si só, já denota a correção da decisão recorrida.

Não obstante, avanço a análise da alegada probabilidade do direito, isto para que não se alegue negativa de jurisdição.

Nesta toada, os próprios recorrentes admitem que são
avalistas
do crédito objeto da execução principal, de tal modo que, mesmo que eventualmente seja reconhecido pelo juízo da recuperação judicial que o crédito é concursal e está a ela submetido, isto não impede o seguimento da execução, isso porque há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581, no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005, ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Este é igualmente o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1o, 50, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Além disso, analisando a CPR Id. 144644868 objeto da execução processo número 1002252-25.2024.8.11.0037, observa-se que se trata de operação denominada “Barter”, onde o pagamento dos insumos contratados com a empresa exequente agravada ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, sendo que tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei no. 8.929/94, ao menos em tese e
excetuado o período de blindagem
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, o que deverá ser objeto de precisa deliberação na seara da própria recuperação judicial.

Portanto, não há,
a priori
, qualquer prejudicialidade entre a execução promovida contra os embargantes agravantes e o processo de recuperação judicial.

De outra feita, no que toca ao pedido para que seja determinado o
desbloqueio de pagamento de créditos
, lendo e relendo a redação do art. 919 do CPC, o qual regula a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, chega-se a lógica inferência de que a liminar nesta seara e via eleita somente determinaria, acaso presentes os requisitos necessários, a suspensão da execução, não havendo autorização processual alguma para, nos limites da via eleita de embargos à execução, promover desbloqueio de créditos em favor dos executados agravantes, o que, ao menos
a priori
, a meu ver, demandaria ação autônoma adequada para que fosse vindicada outra questão que não a suspensão da execução.

Neste sentido, vejam-se os restritos efeitos de concessão de liminar em seara de embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o
A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o
A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
”

Além disso, a análise da juridicidade da medida de bloqueio de créditos promovida pela parte exequente agravada envolve questão bastante intrincada no que atine ao
quantum
de créditos/débitos recíprocos entre as partes, exame que se confunde com o próprio mérito dos embargos à execução, a ser melhor elucidado em seara de instrução, e que pode ser aparentemente legítimo à luz do instituto da compensação (art. 368 do CC).

Não bastasse, conforme informado pela parte recorrida na peça contrarrecursal, a questão afeta à aventada retenção indevida de valores e consequente pedido de liberação/desbloqueio (R$1.775.388,52) – ao que tudo indica, não é objeto da execução promovida pela parte recorrida, inclusive rechaçada pela togada singular na decisão de Id. 156420453 dos autos de origem (no. 1003512-40.2024.8.11.0037) – foi objeto do Agravo de Instrumento no. 1006802-77.2024.8.11.0000, de relatoria da eminente Desa. Serly Marcondes Alves, recentemente julgado pelo Colegiado que teve como resultado o provimento do instrumental, encontrando-se atualmente com pendência de recebimento e remessa às instâncias superiores, em virtude da interposição de recurso especial pela parte interessada.

Por fim, a demonstração da efetiva entrega dos insumos para a exigibilidade da CPR objeto de execução é questão que toca o próprio mérito da insurgência de embargos, sendo que, aparentemente, analisando a impugnação aos embargos à execução apresentada na origem, observa-se que foram coligidas as notas fiscais dos produtos objeto da operação, o que demonstra,
a priori
, a exigibilidade do título exequendo, exame que, como já assinalado, deverá ser objeto de exauriente exame na seara do deslinde do mérito dos embargos à execução.

Assim, conclui-se ser improcedente a insurgência recursal da parte agravante, devendo ser desprovido o recurso e mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024